Tribunal: TJBA
Processo: 8051277-35.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051277-35.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GILMA DE OLIVEIRA RIOS Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REGIME DE 40 (QUARENTA) HORAS. PISO DE SALÁRIO NACIONAL. COMPROVAÇÃO DA PARIDADE. LEI Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF POR MEIO DA ADIN Nº 4.167/DF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO AO VALOR INTEGRAL DA CARGA HORÁRIA. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULAS Nº 269 E 271 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por professora aposentada contra ato coator atribuído à Administração Pública Estadual consistente na omissão em proceder ao reajuste do vencimento básico que compõe os seus proventos na forma prevista pela Lei Federal n. 11.738/08, que instituiu o Piso Nacional do Magistério. 2. Rejeitada preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração. Prejudiciais de mérito de decadência e prescrição afastadas. 3. Piso Nacional do Magistério constitui diretriz constitucional a ser observada no ensino, consoante dispõe a atual redação do art. 206, VIII, da Carta da República de 1988. 4. A Lei Federal n. 11.738/2008 disciplinou a matéria, definindo o piso salarial profissional nacional devido aos profissionais do magistério público da educação básica e os critérios a serem rigorosamente observados pela Administração Pública. 5. Impende registrar que o Piso Nacional do Magistério alcança os titulares de cargo efetivo da carreira de Magistério Público da educação básica que ingressaram no serviço público antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 41/2003, bem assim os que se encontravam em fruição de aposentadoria ao tempo da referida reforma constitucional, em virtude das previsões contidas nos arts. 6º e 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003 c/c art. 2º da Emenda Constitucional n. 47/2005. 6. A Impetrante possui direito líquido e certo ao reajuste do vencimento básico que compõe os seus proventos de aposentadoria, na medida em que ressoa da prova pré-constituída que, em atividade, estava submetida à jornada de 40 (quarenta) horas semanais e que, atualmente (ao menos na data da impetração do mandamus), vem auferindo R$ 2.059,03 (dois mil e cinquenta e nove reais e três centavos), a título de vencimento básico - consoante contracheque acostado no Id 38673481, valor este que é inferior a R$ 3.845,63 (três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos), fixado pelo Ministério da Educação para a jornada de 40 (quarenta) horas, através da Portaria n. 67 de 04/02/2022. Além disso, a Impetrante demonstrou em juízo que se aposentou com fundamento nas Emendas Constitucionais n. 41/2003 e 47/2005 - consoante consta da Portaria n. 427, de 26, de março de 2013, carreado aos autos no id 38673479, razão pela qual faz jus à paridade vencimental entre ativos e inativos. 7. O valor recebido pela impetrante à título de VPNI instituída pela Lei nº 12.578/2012 não se confunde com vencimento, devendo o piso nacional incidir sobre este (vencimento) e não sobre o valor global (remuneração). 8. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051277-35.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante GILMA DE OLIVEIRA RIOS e como impetrado ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto da relatora. Salvador, Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.